Tribunal: TJDFT
Processo: 0005955-35.2013.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0005955-35.2013.8.07.0018 RECORRENTE: INFRAMÉRICA CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO DE BRASÍLIA S/A RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto por INFRAMÉRICA CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO DE BRASÍLIA S/A contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível (ID 27725450), que assim concluiu: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. REEXAME. CPC, ARTS. 1.030, II, e 1.040, II. IPTU. AEROPORTO DE BRASÍLIA. ÁREAS CEDIDAS PELA CONCESSIONÁRIA PARA ATIVIDADES ECONÔMICAS ALHEIAS AO SERVIÇO AEROPORTUÁRIO E AO TRANSPORTE AÉREO. INEXISTÊNCIA DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. I. Em consonância com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 601.720, imóveis cedidos a particulares pela concessionária do Aeroporto Internacional de Brasília, para o desenvolvimento de atividade econômica alheia ao serviço aeroportuário e ao transporte aéreo, não estão compreendidos na imunidade tributária de que cuida o artigo 150, inciso VI, alínea a, da Constituição Federal. II. Apelação e remessa necessária providas em parte. Referido decisum está em conformidade com o entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 601.720/RJ (Tema 437), sob a sistemática da repercussão geral, cuja ementa é a seguinte. IPTU – BEM PÚBLICO – CESSÃO – PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. Incide o imposto Predial e Territorial Urbano considerado bem público cedido a pessoa jurídica de direito privado, sendo esta a devedora. (RE 837.311, Redator do acórdão Min. MARCO AURÉLIO, DJe 5/9/2017). Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário de ID 28647695. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031